Tribunal: TJSP
Processo: 1099576-47.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
EMPREITADA. COBRANÇA. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Expressa previsão legal de que incumbe à parte demandada instruir a contestação com os documentos destinados à comprovação dos fatos alegados. Juntada extemporânea que não se justificava. Mérito. Incontroversa a existência de valores que seriam devidos à autora. Alegação de que os pagamentos teriam sido feitos aos trabalhadores da obra

Ementa:
EMPREITADA. COBRANÇA. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Expressa previsão legal de que incumbe à parte demandada instruir a contestação com os documentos destinados à comprovação dos fatos alegados. Juntada extemporânea que não se justificava. Mérito. Incontroversa a existência de valores que seriam devidos à autora. Alegação de que os pagamentos teriam sido feitos aos trabalhadores da obra que não prospera. Expressa disposição contratual que estabelece ser da contratada a responsabilidade pelos pagamentos, incumbindo à contratante a rescisão do negócio em caso de descumprimento. Documentos que não comprovam os alegados pagamentos feitos pela ré. Sentença mantida. Recurso desprovido.